Tribunal: TJSP
Processo: 2359397-43.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA AUTORIZAM A CUSTÓDIA CAUTELAR.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Igor Nascimento do Carmo, cuja prisão preventiva foi decretada por suposta prática de extorsão, conforme art. 158, caput, do Código Penal. A impetrante alega ausência dos requisitos para a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA AUTORIZAM A CUSTÓDIA CAUTELAR.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Igor Nascimento do Carmo, cuja prisão preventiva foi decretada por suposta prática de extorsão, conforme art. 158, caput, do Código Penal. A impetrante alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva e sugere que a conduta se enquadra como estelionato. O paciente é primário, com endereço fixo e trabalho lícito. O parecer da PGJ foi pela denegação da ordem.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta do crime de extorsão e na periculosidade do agente.
III. Razões de Decidir
3. Mantida a decisão da prisão preventiva que está fundamentada no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente e pela gravidade concreta dos crimes cometidos.
4. A jurisprudência do STF e STJ sustenta que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
IV. Dispositivo e Tese
5.Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pelo risco concreto de reiteração delitiva e pela gravidade dos crimes cometidos.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 158, caput.
Código de Processo Penal, art. 312, art. 319.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC n. 296.381/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014.
STJ, AgRg no HC n. 826.081/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/08/2023.